Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA DE ANIMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO. ATAQUE A OUTRO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais em razão de ataque praticado por animal de estimação dos réus. Recurso dos réus visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade Civil Objetiva. Detentor da guarda do animal. Nos termos do art. 936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal deve ressarcir o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Os documentos juntados ao processo (fotos de IDs. 32828979 e seguintes, boletim de ocorrência de ID. 32828973) e a narrativa dos fatos pelas próprias partes demonstram que o autor passeava com seu animal de estimação na coleira, uma cadela de pequeno porte, quando esta foi atacada por dois cães da raça pitbull dos réus, levando-a a morte em decorrência dos graves ferimentos sofridos. O laudo veterinário de ID. 32828976 demonstra que foi realizada cirurgia de emergência na cadela do autor, ocasião em que foi constatado rompimento do fígado, pâncreas, rim direito e útero, em decorrência direta do ataque dos animais dos réus, diante das características de dilaceração por mordidas. Não restou demonstrado qualquer fato que caracteriza força maior, pois a fuga dos animais caracteriza fato do animal. Dessa forma que os réus devem responder pelos danos causados.
3 – Danos materiais. O laudo veterinário e a nota fiscal de ID. 32828974 demonstram os gastos tidos pelo autor na tentativa de salvar o seu animal de estimação, os quais devem ser pagos pelos réus, diante da sua responsabilidade, na forma determinada na sentença.
4 – Danos morais. A indenização por danos morais tem como pressuposto a violação a direitos da personalidade. O autor sofreu dano decorrente do fato dos animais, principalmente no que tange à perda de sua cadela de estimação após os ataques sofridos pelos cães dos réus. Configura dano moral o sofrimento experimentado pelo autor, pois sabe-se que “animais de estimação integram-se ao ambiente e à rotina familiar de tal maneira que tutor e família a eles se afeiçoam, vindo a sofrer angústia e dissabores que extrapolam a órbita do mero aborrecimento quando lesionados pelo violento ataque de outro animal.”. (Acórdão 1308588, 07098084320198070004, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020).
5 – Valor da indenização. Danos morais. Considerando a gravidade do fato, que revela descuido do réu na guarda do animal, o desgaste emocional do autor nos cuidados com o tratamento do animal e, finalmente, a morte, a indenização fixada na origem se deu em valor adequado, de modo que não se justifica a modificação. Sentença que se confirme pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L